Tribunal: TCU
Processo: 014.624/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que condenou os recorrentes a pagamento de multa, em razão de irregularidades apuradas em auditoria que cuidou dos principais gargalos para liberação de carga conteinerizada na importação nos portos marítimos da região Sudeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto conjuntamente por Fernando Antônio Brito Fialho, Pedro Brito do Nascimento e Tiago Pereira Lima contra o Acórdão 1704/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal deliberou acerca de auditoria operacional sobre os principais gargalos para liberação de carga conteinerizada na importação nos portos marítimos da região Sudeste e, no que interessa aos recorrentes, aplicou-lhes multas individuais no valor de R$ 30.000,00, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para tornar insubsistentes as multas aplicadas por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1704/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.